Tribunal: TJBA
Processo: 8004032-16.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004032-16.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: ISOLINA DE SOUZA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada contra Isolina de Souza Silva, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal e da inexistência de interesse de agir. A execução visava à cobrança de débito tributário de R$ 1.952,49, valor inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que extinguiu a execução fiscal de baixo valor com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante da alegação do agravante de violação ao princípio do contraditório, da não surpresa e da indisponibilidade do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observou corretamente os limites estabelecidos pela Resolução CNJ nº 547/2024, aplicando a racionalidade administrativa para execuções fiscais de baixo valor sem movimentação útil há mais de um ano ou sem bens penhoráveis localizados.

O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de reduzido valor por ausência de interesse processual, em razão da desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o crédito perseguido.

A inexistência de lei municipal fixando valor mínimo não impede a aplicação da tese de repercussão geral do STF, pois a aferição do interesse de agir é competência do Poder Judiciário.

Não há violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, uma vez que a extinção decorreu de tese jurídica de observância obrigatória e amplamente divulgada.
A extinção da execução fiscal de baixo valor não configura renúncia de receita nem afronta ao princípio da indisponibilidade do interesse público, mas promove eficiência administrativa e adequada utilização dos recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004032-16.2022.8.05.0004
, em que figuram como Agravante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como Agravada
ISOLINA DE SOUZA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
interposto, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/SO